Tribunal: CARF
Processo: 14474.000267/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000267/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.154 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ASSOC BEN EDUC E CULT C IR S J BASTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
RECURSO AO JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS.
SÚMULA CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
LANÇAMENTO FISCAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO.
A atividade de constituição do crédito tributário é tema de competência
privativa da Autoridade administrativa que, no exercício do seu mister, a partir
da análise dos elementos caracterizadores, pode desconsiderar o vínculo
pactuado entre as partes. Tal prática, vinculada e obrigatória, não afronta ou
usurpa a competência da Justiça do Trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em particular no que se relaciona com a imunidade das entidades
filantrópicas, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial, Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 06-
20.336, de 12 de novembro de 2008, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000267/2007-10
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000267/2007-10

Julgamento em Curitiba/PR(fl. 372 a 394), que assim relatou a lide administrativa instaurada em
razão da NFLD DEBCAD 37.123.085-3:
Relatório
Em 17/09/2007 foi lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD sob o número acima identificado, no montante de R$ 170.042,45 (cento c
setenta mil quarenta c dois reais e quarenta e cinco centavos - atualizados até a data do
lançamento), contra o sujeito passivo supraqualificado, para constituição do crédito
previdenciário (parte patronal, inclusive para o custeio das prestações decorrentes de
incapacidade laborativa proveniente dos riscos ambientais do trabalho - RAT),
previsto nos art. 20 c 22,1, II c III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do crédito
destinado às entidades denominadas "terceiros" (FNDE - Salário-Educação, SESC,
SENAC, INCRA e SEBRAE), previsto na legislação de cada entidade, não recolhidos
e incidentes sobre as remunerações e décimo-terceiro salário pagos a segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período de
janeiro/2001 a agosto/2003.
O relatório fiscal explicativo do lançamento oferece as seguintes informações
acerca da constituição do crédito:
1. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD que tem
por finalidade apurar e constituir o crédito relativo às contribuições previdência rias
a cargo da empresa sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados
contribuintes individuais e a remuneração paga ou creditada aos segurados
empregados a seu serviço, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho e as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos, também denominados de terceiros.
2. PROCESSO JUDICIAL
2.1. A ABEC, associação ora notificada, possui ação judicial de número
2003.70.00.058461-0, onde requer a declaração da imunidade da cota patronal, sob a
alegação de ser entidade beneficente. Em primeira instância a ação foi julgada
improcedente. Foi deferido o depósito judicial da importância discutida, sendo que a
empresa passou a efetuar os depósitos a partir da competência 09/2003. A apelação
encontra-se pendente de julgamento no TRF4. Em anexo estão a Consulta de
Andamento do Processo, cópia das folhas 26 e 27 da petição inicial e decisão que
deferiu o depósito judicial.
2.2. Esta NFLD corresponde ao período anterior aos depósitos judiciais
efetuados.
3. AÇÕES FISCAIS ANTERIORES
3.1. A ABEC sofreu ações fiscais anteriores, uma encerrada em 10/11/2003 e
outra em 04/03/2005, ambas com fato gerador específico, sem análise de
contabilidade. A primeira ação citada foi motivada pela adesão da empresa ao
Parcelamento Especial lei 10.684/2003, tendo sido constituído crédito através da
LDC 35.582.717-4 para o período de 09/2000 01/2003. A outra ação fiscal citada
resultou na lavratura da NFLD 35.729.053-4 para o período de 06/2000 a 08/2003.
Nenhum dos lançamentos anteriores coincide com os lançamentos efetuadas nesta
ação fiscal.
4. LEVANTAMENTOS
4.1 CHI- CONTRIB INDIV SEDE E HOSPITAIS
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000267/2007-10

Neste levantamento foram lançadas as contribuições devidas sobre os valores
pagos aos segurados contribuintes individuais que prestaram seniço à ABEC,
conforme dados extraídos de sua contabilidade (Livros Diário e Razão).
4 2 MPL - MÉDICOS PLANTONISTAS SEM GFIP
Neste levantamento foram lançadas as contribuições devidas sobre os valores
pagos aos médicos plantonistas que prestaram serviço à ABEC, conforme dados
extraídos de sua contabilidade (Livros Diário e Razão), na qualidade de segurados
empregados.
4.3. Observações:
a) As informações foram extraídas das contas contábeis Honorários Contábeis,
Obras e Reformas, Serviços de Laboratório, Serviços de Terceiros e Honorários
Médicos.
b) Os segurados em questão não foram declarados em GFIP e não foram
incluídos na Folha de Pagamento.
c) Quando não foi possível a identificação da filial onde foram prestados os
serviços, os valores foram lançados no CNPJ da sede.
5. REPASSE DE HONORÁRIOS MÉDICOS
5.1. A ABEC efetua pagamentos aos médicos que prestam serviço nos Hospitais
São José e Nossa Senhora do Carmo, por intermédio de recibos. Por vezes, os recibos
citam a ocorrência de "repasse de honorários" do Sistema único de Saúde (SUS) e de
outras seguradoras de saúde.
5.2. O pagamento dos médicos é contabilizado em conta de despesas
denominada "Honorários Médicos e Técnicos", e na maioria das vezes o lançamento
contábil é descrito como "repasse de honorários".
5.3. Essa situação gera encargos previdenciários da ABEC em relação aos
médicos, conforme preconiza a Instrução Normativa SRP n° 3/2005:
Art. 276. A empresa que atua na área da saúde está sujeita às normas de
tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em geral, previstas no Título 1, cm
relação à remuneração paga, devida ou creditada, no decorrer do mês, aos
profissionais da saúde por ela contratados, de acordo com o enquadramento daqueles
segurados no RGPS, conforme definido no art. 6o, quando se tratar de segurado
empregado, ou no art. 9o, quando se tratar de segurado contribuinte individual.
(...) Ari. 278. A utilização das dependências ou dos serviços da empresa que
atua na área da saúde, pelo medico ou profissional da saúde, para atendimento de
seus clientes particulares ou conveniados, percebendo honorários diretamente desses
clientes ou de operadora ou seguradora de saúde, inclusive do SUS, com quem
mantenha contrato de credenciamento ou convênio não gera qualquer encargo
previdenciârio para a empresa locatária ou cedente.
§1 ° Na hipótese prevista no caput, a entidade hospitalar ou afim se reveste da
qualidade de mera repassadora dos honorários, os quais não deverão constar em
contas de resultado de sua escrituração contábil. sendo que o responsável pelo
pagamento da contribuição social previdenciária devida pela empresa c pela
arrecadação e recolhimento da contribuição do segurado contribuinte individual será,
conforme o caso, o ente público integrante do SUS, nu de outro sistema de saúde, ou a
empresa que atua mediante plano ou seguro de saúde que pagou diretamente o
segurado.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000267/2007-10

§ 2° Comprovado que a entidade hospitalar ou afim não se reveste da qualidade
de mera repassadora, o crédito previdenciário será lançado.:
1 - com base nos valores registrados nas contas de receitas e de despesas de sua
escrituração contábil:
(...) Art. 279. A entidade hospitalar ou afim credenciada ou conveniada junto a
sistema público de saúde ou a empresa que atue mediante plano ou seguro de saúde, é
responsável pelas contribuições sociais previdenciárias decorrentes da contratação de
profissionais para executar os serviços relativos àqueles convênios.
(sem grifos no original)
5.4.
Constatada
a
responsabilidade
da
ABEC
pelas
contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos médicos, restou efetuar o
enquadramento desses segurados entre empregados e contribuintes individuais.
6. SEGURADOS EMPREGADOS (MÉDICOS PLANTONISTAS)
6.1. A Lei 8.212/91 define o segurado empregado:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas: 1- como empregado:
aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
6.2. A Secretaria da Receita Previdenciária, através da Instrução Normativa
SRP n° 03/2005, no uso das atribuições conferidas pelo art, Io da Lei n° 11.098, de 13
de janeiro de 2005, deixa clara a caracterização do médico plantonista como
segurado empregado:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
(...)
XXVI - o médico ou o profissional da saúde, plantonista, independentemente da
área de atuação, do local de permanência ou da forma dc remuneração;
6.3. Os profissionais plantonistas incluem-se na definição de segurado
empregado, seus serviços são prestados em caráter não eventual, são essenciais e de
necessidade permanente dos Hospitais São José e Nossa Senhora do Carmo, cumprem
escala definida pelos hospitais (cópias de escalas em anexo) e são remunerados pelos
serviços prestados diretamente pela ABEC (cópias dos recibos em anexo).
6.4. Os dois hospitais da Associação não possuem médicos registrados como
empregados. O Hospital São José jamais declarou médicos em GFIP e não os fez
constar em Folha de Pagamento. O Hospital Nossa Senhora do Carmo declarou em
GFIP e na Folha de Pagamento a
presença dos médicos, na qualidade de contribuintes individuais, apenas no
período de 03/2005 a 02/2006.
7. SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
7.1. Não constatados todos os pressupostos de relação de emprego (não
eventualidade, subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade) dos médicos não
plantonistas em relação aos hospitais São José e Nossa Senhora do Carmo, esses
foram enquadrados como segurados contribuintes individuais, conforme estabelecido
na Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000267/2007-10

V - como contribuinte individual. (...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
7.2. As contribuições sociais devidas incidem sobre os valores pagos através de
recibos a médicos que prestaram serviço aos hospitais da associação, conforme
consta na contabilidade da notificada, na condição de contribuintes individuais.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1. Como a empresa se declara imune às contribuições previdenciárias da
parte patronal, ela efetua o recolhimento em GPS no código 2305 (Entidades
Filantrópicas com Isenção), porém, desta maneira não seria possível a apropriação
dos recolhimentos efetuados pela empresa aos lançamentos efetuados. Para que os
recolhimentos pudessem ser considerados, o código de pagamento dessas guias foi
alterado para 2100 (empresas em geral) somente para efeito dentro desta ação fiscal.
8.2. Os elementos examinados para apuração do débito foram Notas Fiscais de
Prestação de Serviço, Recibos de Pagamento, GFIP, folhas de pagamento. Livros
Diário, Livros Razão, demonstrativos contábeis, dentre outros.
8.3. O maior número de segurados empregados dentre todos os
estabelecimentos da empresa encontra-se na atividade Educação.
Cientificado do lançamento em 21/09/2007, em 22/10/2007, prazo legal, o
sujeito passivo adentrou com impugnação para requerer a sua nulidade da NFLD, em
face de supostos equívocos quanto aos nomes dos segurados indicados no relatório
fiscal, lavrando-se outra oportunamente. Requer seja declarada a inexistência de
relação jurídica tributária da notificada com os trabalhadores arrolados no processo,
em razão de estar albergada na imunidade, além de tratar-se de trabalhadores
autônomos. Requer seja dada ciência à Auditora fiscal para prestar informações, sejam
intimados os procuradores da empresa. Protesta ainda pela produção de todas as
provas, em especial a contábil.
Para fundamentar seus pleitos, arrola as seguintes alegações:
a) os segurados arrolados pela auditoria fiscal seriam trabalhadores autônomos e
não poderia o INSS fazer com que a impugnante inclua em folha de pagamento
pessoas que não pertencem ao seu quadro de funcionários.
b) Pessoas arroladas no lançamento seriam estranhas aos conhecimentos da
impugnante: Dr. Motusola, Dr. Valmir Pires, Fátima, Dr. Jussalcn, Dr. Jusasalen, Dr.
Robevaldo D dc Morais, Thalita D. Ávila Lopes, Dr. Ari, Dr. José, Edson, Dr. Otávio
F. Silva, Dr. Messias Rodrigues, Dr. Tiago, Dr. David, Dra. Severia Vilela, Dr. Delcio
T da Silva, Dr. Dardinc Nakaloski, Diego Mendes Arantes, Philip Jesus Serafim dos
Santos, Benedito, Vicente Moreira, Almir Dias, Vanderci P. da Silva, Hélio Simon,
Dra. Kelly, Antônio das Dores Moedesto.
c) A Auditoria Fiscal previdenciária não deteria poderes para reconhecer a
existência de vínculo empregatício dos trabalhadores com a notificada.
d) A impugnante seria detentora da imunidade tributária prevista no art. 195,
parágrafo V, da Constituição Federal e no art. 150, VI, "c", do Código Tributário
Nacional.
Em face da documentação juntada ao processo com a impugnação, foram os
autos baixados em diligência, para exame e pronunciamento fiscal.
Desse exame resultou o pronunciamento com o seguinte teor:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000267/2007-10

Em atendimento ao Despacho n° 010 da 5a. Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento / Curitiba, que solicitou pronunciamento a respeito
dos documentos trazidos pela empresa impugnante que pretendiam comprovar o
recolhimento da contribuição de diversos segurados no limite máximo, temos a
informar:
(...)
4. A presente notificação refere-se à parte patronal, que não apresenta limite
de base de cálculo, enquanto a informação fiscal solicitada pela DRJ/CTA trata da
contribuição dos segurados.
Desta forma, entendo que esta NFLD 37,123.085-3 não deve sofrer nenhuma
retificação, sendo que as alterações necessárias citadas são da NFLD 37.123.086-1.
Foi dada ciência ao notificado, dessas informações, com reabertura do prazo
para manifestação.
A fls. 350, dentro do prazo legal, a empresa vem requerer a oitiva das pessoas
envolvidas para se comprovar não serem elas funcionários da impugnante mas
trabalhadores autônomos, contribuintes individuais da previdência social.
Requer ainda a intimação da data do julgamento para possibilitar apresentação
de sustentação oral.
E o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou
o lançamento parcialmente procedente, reduzindo a exigência fiscal, lastreada nas conclusões
resumidas dos excertos abaixo transcritos:
Teses acerca da condição de entidade filantrópica. Discussão judicial.
Renúncia à discussão na esfera administrativa
Assim, diante da renúncia ao direito de discutir a matéria na esfera
administrativa, deixo de apreciar as teses acerca da condição de entidade filantrópica
levantadas na impugnação.
Segurados contribuintes individuais
A impugnação alega que os segurados arrolados pela auditoria fiscal seriam
trabalhadores autônomos. Nesse passo, não poderia o INSS fazer com que a
impugnante inclua em folha de pagamento pessoas que não pertencem ao seu quadro
de funcionários. (...)
Esse entendimento é de todo equivocado. A inclusão do segurado contribuinte
individual em folha de pagamento é obrigação prevista em lei e abrange todos os
segurados. Mas nem por isto tem o poder de mudar o status de um trabalhador de
autônomo para empregado.
Da competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
fiscalizar o cumprimento da legislação previdenciária
Efetivamente, a fiscalização da Receita Federal do Brasil não detém
competência para decidir sobre dissídios, controvérsias ou litígios decorrentes do
vínculo trabalhista entre trabalhadores e empregadores, porquanto essa tarefa é
atribuição exclusiva da Justiça do Trabalho, desde que provocada para tal. Mas este
órgão e os seus Auditores Fiscais têm competência para normatizar, arrecadar, lançar,
e fiscalizar o exato recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga pelas empresas em decorrência dos serviços a ela prestados pelas
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000267/2007-10

diversas espécies de segurados da previdência social, na forma do disposto no artigo
33 da Lei 8.212/91 e atualmente no art. 29 da Lei 11.457. (...)
Em conseqüência, e em consonância com essas disposições, tem competência
também para proceder o enquadramento dos segurados em uma ou outra das
categorias de que trata o artigo 12 da mesma lei 8.212, de 1991, e para determinar a
correta inscrição dos mesmos na previdência social, seja na categoria de empregados,
seja na de contribuintes individuais, e para exigir a correspondente contribuição,
inclusive nas situações em que a Justiça do Trabalho não tenha se manifestado acerca
da espécie de relação existente entre tomador e o prestador dos serviços, até porque, a
legislação previdenciária é autônoma e não depende da trabalhista para se impor no
seu campo de atuação.
Médicos plantonistas. Segurados empregados da previdência social.
Por isto, ante a evidente inexistência das características da autonomia laboral e
da presença das características inerentes à definição de segurado empregado, não basta
que se rotule de trabalhadores autônomos esses médicos e se passe a remunerá-los
através de recibos próprios, para que tais prestadores sejam assim considerados.
Trabalhadores estranhos aos conhecimentos da impugnante.
É certo que esses nomes não foram extraídos do "nada", pela Auditoria Fiscal.
Foram colhidos de documentos da própria entidade (principalmente Livro Diário e
Razão, conforme item 4 do Relatório Fiscal). Se foram nominados no Relatório de
Lançamentos dessa forma é porque assim a própria impugnante os identificou nos
históricos dos seus livros contábeis. A realidade é que os pagamentos foram efetuados
e tanto é verdade, que Thalita D Ávila Lopes, por exemplo, é autora do recibo e
beneficiária do pagamento cuja cópia se encontra acostada a fls. 272. Dr. Jussalen, não
é menos que Dra Jusselem que aparece na escala de plantão anexada a fls. 266. Dr.
Messias Rodrigues é autor do recibo e beneficiário do pagamento comprovado a fis.
274. Assim, essa alegação é por demais frágil que não merece acolhida.
Decadência - fatos geradores ocorridos no período de janeiro/2001 a
agosto/2002.
Embora não tenha sido suscitado pela impugnação, deve-se observar quanto ao
prazo para constituição do crédito, que na presente Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) foi lançado, no curso do ano de 2007, crédito previdenciário
relativo ao período de janeiro/2001 a agosto/2003. (...)
É pacífico o entendimento, neste ponto, que tendo havido recolhimento parcial
das contribuições, na contagem do prazo decadencial aplica-se a regra do art. 150, § 4
do Código (cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador). Assim, tendo o
lançamento se materializado em 21 de setembro de 2007, com a ciência do autuado
(doc. de fls. 136), há de se reconhecer, de plano, a decadência das contribuições objeto
desta NFLD, relativas aos fatos geradores ocorridos no lapso de janeiro/2001 a
agosto/2002.
Ciente do Acórdão da DRJ em 10 de março de 2009, fl. 396, ainda inconformado,
o contribuinte formalizou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 398 a 416, em que
apresenta considerações que entende justificar a alteração da Decisão recorrida, as quais serão
melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000267/2007-10

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa e de suas características próprias,
a defesa inicia a apresentação de suas razões.
- DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
-
DA
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO
PARA
RECONHECER A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Afirma que as pessoas listas pela fiscalização no lançamento são trabalhadores
autônomos e que, assim, não pertencem ao seu quadro de funcionários, não cabendo ao Fisco
definir se estes deveriam ou não ter vínculos empregatícios.
Reproduz argumento da expresso na impugnação que são conta da existência de
pessoas estranhas ao seu conhecimento, listando algumas delas.
Informa que há ações judiciais em curso tratando de matéria idêntica à levantada
pela Receita Federal do Brasil, sem dar maiores detalhes sobre o objeto das ações judiciais e em
que se assemelham a levantamentos levados a termos pela RFB.
Aduz que a Autoridade Administrativa é incapaz de reconhecer relação de
emprego sem a manifestação prévia da Justiça do Trabalho.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, não há o que acrescentar por este
Relator às cristalinas colocações da decisão recorrida, cabendo apenas relembrar o que diz a
legislação de regência:
Lei no 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.
Decreto no 3.048/1999:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para: (...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
A atividade de constituição do crédito tributário é tema de competência privativa
da Autoridade administrativa, a quem compete, dentre outros, verificar a ocorrência do fato
gerador do tributo e determinar a matéria tributável, tudo nos termos do art. 142 da Lei 5.172/66
(CTN). No exercício do seu mister, a Autoridade lançadora, a partir da análise dos elementos
caracterizadores, pode desconsiderar o vínculo pactuado. Tal prática, vinculada e obrigatória,
não afronta ou usurpa a competência da Justiça do Trabalho.
No que tange às contribuições previdenciárias, como em qualquer outro tributo, a
avaliação da ocorrência do fato gerador não depende exclusivamente da forma com que a
empresa enxerga a sua relação com os profissionais com quem atua. Conforme bem pontuado
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000267/2007-10

pelo Julgador de 1a Instância, neste caso, tal avaliação demanda análise do caso concreto e
identificação da ocorrência dos elementos caracterizadores do vínculo elencados pelo citado art.
12 da lei 8.212/96, a saber, pessoalidade, não eventualidade, subordinação prestação de serviço
mediante remuneração.
A DRJ avaliou segregadamente tais aspectos e, ainda, a alegação de
desconhecimento de alguns colaboradores, apontando, neste último caso, que tais nomes foram
extraídos dos próprios registros do fiscalizado, indicando folhas em que alguns aparecem
relacionados.
Ocorre que a defesa limita-se a reeditar as alegações da impugnação sem apontar
os pontos de discordância em relação às pertinentes conclusões da decisão recorrida.
Assim, nada a prover.
DO DIREITO À IMUNIDADE.
As matéria tratadas no presente tema não comportam análise desta Corte, já que
constituem objeto discutido judicialmente, devendo a unidade responsável pela administração do
tributo acompanhar e aplicar ao presente processo os reflexos decorrentes de eventual
provimento judicial.
É neste sentido que prevê a súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, não se conhece dos argumentos recursais expressos neste tópico.
DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS
Neste tema não há matéria em litígio. A defesa apenas aponta Princípios
Constitucionais que orientam a todos, sendo certo há casos em que estes padrões de condutas
implícitos ou explícitos são dirigidos aos legisladores em seu mister de elaboração das normas
legais.
Assim, tendo em vista que a atividade administrativa de lançamento é plenamente
vinculada, nos termos do já citado art. 142 do CTN, e considerando que não se identificou
mácula no lançamento, que apresenta perfeita compatibilidade com os ditames legais, não há
nada a prover no presente item.
Ainda assim, fica a ressalva de que a unidade responsável pela administração do
tributo deve acompanhar o processo judicial em curso e aplicar ao presente eventuais reflexos do
provimento nele obtido.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, em particular no que se relaciona com a imunidade das entidades filantrópicas, em
razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial, Na parte conhecida, voto por
negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000267/2007-10

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital